Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por WALMOR HENRIQUE LIMA, em face à decisão que indeferiu a liminar pleiteada em agravo de instrumento. Em exame dos autos de origem, verifico que a requerida/agravada SELECT também não foi encontrada para citação, motivo pelo qual o juízo a quo determinou a realização de algumas diligências para sua localização (ID 177066230). Assim, suspendo o processo pelo período de 30 (trinta) dias, enquanto são adotadas providencias na origem que podem resultar na localização da agravada SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. e possibilitar a sua regular intimação neste processo. O agravado deverá informar nestes autos sobre as diligências adotadas e o resultado obtido. Após, escoado o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411